Tribunal: TJDFT
Processo: 0720149-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. 13o SALÁRIO. VALOR INCLUÍDO NOS CÁLCULOS. MATÉRIA INCONTROVERSA. VALOR DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 316,98 a título de abono de permanência e a quantia de R$ 7.291,84 referente as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência. Em se recurso, alega a recorrente que o juiz sentenciante sob argumento de não constar na inicial pedido referente ao reflexo do 13o, excluiu da condenação o valor de R$ 277,36. Acrescenta que declinou o valor na planilha de cálculo e que o direito já lhe é garantido por lei. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido referente ao reflexo do 13o salário no abono de permanência.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID. 54655329) e com preparo regular (ID 54655330 e 54655331). Contrarrazões apresentadas (ID 54655333).
3. O valor do 13o salário sobre a parcela devida de abono de permanência foi devidamente apresentado nos cálculos que instruíram a inicial e nos cálculos apresentados pelo recorrido como valores devidos (ID 54655316 - Pág. 2). Trata-se de matéria incontroversa.
4. O 13o salário corresponde a parcela salarial, sendo consectário lógico que a parte autora, ao postular o pagamento do abono de permanência, também almejava o seu recebimento quanto ao décimo terceiro salário, conforme expressamente apontado nos cálculos.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da condenação indicado no item 1 da parte dispositiva da sentença para R$ 823,41 (oitocentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.